Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LEUCEMIA ATIVA E REFRATÁRIA. ÚNICA VIA TERAPÊUTICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA DE CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. PARÂMETROS.
1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, isso é, no caso dos autos, ao somatório do custo do tratamento médico prescrito ao paciente e da indenização por danos morais postulada, e não ao importe de doze mensalidades do plano de saúde.
2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao paciente o acesso aos medicamentos mais apropriados a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso.
3. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio de medicamento oncológico, de modo a tornar-se irrelevante a discussão acerca da amplitude ou natureza do rol de procedimentos da ANS.
4. Reconhece-se na recusa de custeio de medicamento oncológico, pela operadora de saúde, a potencialização do sofrimento infligido à falecida consumidora, à época da solicitação, com doença grave instalada, ativa e refratária a outros tratamentos anteriores, a quem foi indicado, inclusive, transplante medular após o uso do remédio prescrito.
5. Provido parcialmente o recurso do espólio da falecida autora. Não provido o apelo da seguradora ré.